Tribunal: TJES
Processo: 0000732-10.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000732-10.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: JANAINA MARIA BARBOSA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO –
OBSERVÂNCIA DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.

5. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 164/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui, nos autos da Ação de Suspensão de Cobrança Presumida de Energia Elétrica c/c Danos Morais ajuizada por
JANAÍNA MARIA BARBOSA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente ao TOI nº 3434841.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões de fls. 171/175 sustenta a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
inicialmente, que após verificar que a unidade usuária não estava registrando corretamente o consumo de energia elétrica, adotou os procedimentos previstos na resolução nº 414/2010, sendo que, no caso ora em discussão, houve a devida comunicação acerca da substituição do medidor e encaminhamento para perícia.

Afirma que, sendo possibilitado o exercício do contraditório pelo consumidor, merece reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de fls. 164/168, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui, nos autos da Ação de Suspensão de Cobrança Presumida de Energia Elétrica c/c Danos Morais ajuizada por

JANAÍNA MARIA BARBOSA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito referente ao TOI nº 3434841.

Almeja a Concessionária, em suma, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, considerando a regularidade dos procedimentos adotados, à luz do contraditório e ampla defesa.

Pois bem. A questão versada nos presentes autos é corriqueira neste Tribunal, sendo discutida a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

Em síntese, narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Sobre o tema, as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre a prova técnica realizada no medidor de energia elétrica:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§§ 5º 6º e 7º

[...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Como se verifica, constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

No caso ora em discussão, a Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

Desse modo, não obstante afirme a autora que não participou da apuração do débito, verifico que a requerida cumpriu as determinações especificadas pela resolução da ANEEL, facultando à consumidora acompanhar a análise técnica pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Vale dizer, há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.

Relevante salientar, ainda, que a perícia técnica exigida pelo art. 129 da Resolução da ANEEL - que foi devidamente comunicada à autora - apurou a irregularidade na unidade consumidora, e os valores cobrados não foram meramente presumidos pela concessionária.

Verifica-se, portanto, que foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório no procedimento para apuração do débito, não podendo a autora se valer de sua desídia para anular o regular procedimento administrativo adotado pela Concessionária.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e LHE
DOU

PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.